Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (AGRAVANTE), CELSO CARLOS SILVA - CPF: 042.284.218-49 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO CHAMAMENTO AO PROCESSO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, alegando omissão quanto à necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, sob fundamento de solidariedade passiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se houve omissão quanto à aplicação do chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença e à incidência dos artigos 130, III, e 511 do CPC.

3. Examina-se ainda a compatibilidade do chamamento ao processo com a fase de liquidação e a obrigação solidária entre os devedores.

III. Razões de decidir:

4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão recorrido, que afastou a necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN, fundamentado na jurisprudência consolidada de que o instituto do chamamento ao processo é restrito ao procedimento comum, sendo incompatível com a fase de execução ou liquidação de sentença.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

6. Recurso de embargos utilizado com o intuito de rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença, sendo cabível apenas no processo de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/02/2022. TJ-DF 07220738420228070000 1673190, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1009163-67.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
CELSO CARLOS SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o chamamento ao processo no caso vertente está relacionado com a Lei Processual Civil vigente que possibilita ao réu chamar ao processo os “demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”, nos termos do art. 130, III do CPC [...]
”;

2)
“
[...] houve omissão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC, em que orienta a adoção das medidas constantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença pelo procedimento comum [...]
”;

3)
“
[...] neste caso específico, o Chamamento ao Processo é cabível por expressa disposição do art. 130, III combinado com o art. 511, ambos do CPC [...]
”; e

4)
“
[...] cumpre sublinhar que é evidente o interesse da União Federal e Bacen na vertente demanda, uma vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A., ao passo que, mesmo que o Embargante efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, para a Instituição Financeira, o direito de regresso contra a União Federal e contra o BACEN, pelo valor que pagou [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 230922192), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO FACE AOS EXECUTADOS DEVEDORES - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN - INVIABILIDADE - INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a Ação Civil Pública n.º 94.0008514-1 ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

2. Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da possibilidade de se realizar o chamamento ao feito da União e do Banco Central, visto que há responsabilidade solidária.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no Acórdão, é desnecessário e impertinente o chamamento aos autos da União e do Banco Central no caso em análise, ainda que se trate de liquidação de sentença em que houve a condenação solidária.

Além do mais, como já dito, o chamamento ao processo somente é possível na fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial de vários tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (UNIÃO E BACEN). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se olvida, no caso, a solidariedade do agravante, do Banco Central do Brasil e da União. Porém, tal situação permite ao credor o cumprimento da sentença contra qualquer um deles, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio para tanto, principalmente através do chamamento ao processo, cuja inadmissibilidade em sede de liquidação, já foi consolidada na jurisprudência pátria. 2. Embora afirme que o caso em comento se enquadra perfeitamente nas expressões do art. 130, III c/c 132, ambos do CPC, as situações ali previstas são pertinentes ao processo de conhecimento e não ao de liquidação ou cumprimento de sentença, onde a lide já foi solucionada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 56287955420228090107 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Tratando-se de solidariedade passiva, é facultado ao credor acionar um, alguns ou todos os devedores em execução, sendo incabível o chamamento ao processo da União e do BACEN, nos termos do artigo 275 do Código Civil. Assim, inexistindo litisconsórcio passivo necessário e sendo o banco ora agravante sociedade de economia mista, cabe à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação de sentença, sendo inaplicável o artigo 109, I do CRFB/88.

(TJ-MG - AI: 14291373920228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.00.08514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS RURAIS. PLANO COLLOR I. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DIVERSA. 2. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN. NÃO ACOLHIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 3. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL ( CF/88, ART. 109, INC. I). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 4. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ( CPC, ART. 509, I). NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL GENÉRICO. 5. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA. INOCORRÊNCIA. 1. Se a controvérsia nos autos gravita em definir qual o rito da fase de liquidação de sentença (procedimento comum ou por arbitramento), desnecessário suspender o processo com base no Tema nº 1169 do STJ, editado para uniformizar entendimento acerca da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva proferida em ação civil pública. 2. A condenação solidária do Banco do Brasil, Bacen e União em ação civil pública, autos nº 94.00.08514-1/DF, não acarreta litisconsórcio passivo necessário destes, facultando-se ao credor deduzir cumprimento de sentença em face de quaisquer um dos devedores solidários; em conjunto ou isoladamente. 3. Havendo o credor aforado cumprimento individual de sentença somente em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, a teor do art. 109, inc. I, da CF/1988. 4. A liquidação de sentença coletiva genérica, proferida em ação civil pública, deve ser realizada pelo procedimento comum ( CPC, art. 509, I), em razão da necessidade de provar fatos novos, notadamente quanto à titularidade do direito material postulado e ao valor da indenização devida, observando-se o contraditório e a ampla defesa (EREsp nº 1.705.018/DF). 5. Se o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil pública (REsp Repetitivo nº 1.273.643/PR) sequer teve início, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva, permanece incólume o dever do banco de guardar os documentos correspondentes, uma vez que a exibição incidental de documentos está sujeita ao mesmo prazo prescricional da pretensão debatida nos autos. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0067915-79.2022.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00679157920228160000 Campo Mourão 0067915-79.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO CONHECIDO. BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Se a alegação de que seria incabível a liquidação por arbitramento não foi levada ao Juízo a quo, nem foi objeto de análise da decisão agravada, tal fundamento não pode ser analisado nesta instância recursal, por se tratar de inovação recursal, sob pena de se praticar supressão de instância. 2. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 3. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 4. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 5. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 6. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07220738420228070000 1673190, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024